Tribunal: STJ
Processo: 5518803-74.2018.8.09.0051
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL No 2649504 - GO(2024/0180764-9)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: ROD OIL COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA
EMBARGANTE
: THAYANNE TEIXEIRA LACERDA CAMPOS
EMBARGANTE
: RODRIGO COSTA FEITOSA
ADVOGADOS
: MÁRCIO MESSIAS CUNHA - GO013955
WESLEY BATISTA E SOUZA - GO022677
HALLISON MATHEUS ASSIS DE SOUZA - GO066406
EMBARGADO
: IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A
EMBARGADO
: AM/PM COMESTÍVEIS LTDA
ADVOGADOS
: MARCO ANTÔNIO CALDAS - GO003903
RODRIGO DE OLIVEIRA CALDAS - GO016650
ROGERIO BARROS DE ALMEIDA - GO031812
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS
ELENCADOS NO
DO
MERO INCONFORMISMO.
ART. 1.022
CPC/2015.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver
na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante
dispõe o
do
art. 1.022
CPC/2015.
2. No caso, não se constata nenhum dos vícios mencionados, pretendendo
a parte embargante, uma vez mais, o reexame da admissibilidade dos
embargos de divergência, o que é incabível nos embargos declaratórios.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
04/02/2026
10/02/2026,
unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy
Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Luis Felipe
Salomão, Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54067957 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/02/2026 14:29:26
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 6ebf20ec-7c5d-4827-b9f1-afbf1c3ebe7a

HERMAN BENJAMIN
Presidente
ANTONIO CARLOS FERREIRA
Relator
Documento eletrônico VDA54067957 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/02/2026 14:29:26
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 6ebf20ec-7c5d-4827-b9f1-afbf1c3ebe7a

EDcl no AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2649504 - GO (2024/0180764-9)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: ROD OIL COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA
EMBARGANTE
: THAYANNE TEIXEIRA LACERDA CAMPOS
EMBARGANTE
: RODRIGO COSTA FEITOSA
ADVOGADOS
: MÁRCIO MESSIAS CUNHA - GO013955
WESLEY BATISTA E SOUZA - GO022677
HALLISON MATHEUS ASSIS DE SOUZA - GO066406
EMBARGADO
: IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A
EMBARGADO
: AM/PM COMESTÍVEIS LTDA
ADVOGADOS
: MARCO ANTÔNIO CALDAS - GO003903
RODRIGO DE OLIVEIRA CALDAS - GO016650
ROGERIO BARROS DE ALMEIDA - GO031812
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS
ELENCADOS NO
DO
MERO INCONFORMISMO.
ART. 1.022
CPC/2015.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver
na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante
dispõe o
do
art. 1.022
CPC/2015.
2. No caso, não se constata nenhum dos vícios mencionados, pretendendo a
parte embargante, uma vez mais, o reexame da admissibilidade dos
embargos de divergência, o que é incabível nos embargos declaratórios.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração (fls. 1.752-1.761) opostos a acórdão
desta relatoria que julgou agravo interno nos termos da seguinte ementa (fls. 1.742-
1.743):
Documento eletrônico VDA53572780 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 02/02/2026 16:16:25
Código de Controle do Documento: b01ff0ee-8001-4151-a11d-b6ac2593c433

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER E CONEXAS. AUSÊNCIA DE SEMELHANÇA
ENTRE OS CASOS CONFRONTADOS. DECISÃO MANTIDA.
1. A jurisprudência desta Corte está sedimentada no sentido de que deve
existir similitude fático-jurídica e divergência de teses entre o acórdão
embargado e os paradigmas, nos termos dos arts. 1.043, § 4o, do
e
CPC/2015
266, § 4o, do RISTJ, o que não se verifica nestes autos, tendo em vista que o
acórdão embargado, diversamente do alegado pela agravante, apenas negou
provimento ao agravo interno, deixando de aplicar a
para
Súmula n. 182/STJ
efeito de não conhecer do mencionado agravo, à luz do respectivo contexto
fático-processual.
2. Agravo interno a que se nega provimento.

Em suas razões, a parte embargante realiza síntese fática da demanda.
Reitera as razões para a revisão do juízo de admissibilidade dos embargos de
divergência e acrescenta que "há a necessidade do reconhecimento das questões
federais violadas, além das outras que foram conhecidas no Recurso Especial,
objetivando o posicionamento desta corte para retornar os autos, ou, observando a teoria
da causa madura, julgá-los, provendo o recurso, seja para declarar a rescisão do
contrato em favor da agravante, corrigindo o posicionamento do tribunal 'a quo', ou
determinar o cumprimento forçado da obrigação, pelos agravados. [...] Após, ainda
deixou-se de conhecer dos Embargos de Divergência e negou provimento ao Agravo
Interno, mesmo com a flagrante demonstração de divergência entre os acórdãos. [...]
Desta forma, ante a recalcitrância deste Egrégio Tribunal Superior em reconhecer a
supramencionada violação, restam consequentemente violados os
o incisos LIV e
art. 5
" (fl. 1.758).
LV, além do
IX, da Constituição Federal, ora prequestionados
art. 93,
Ao final, pede o acolhimento dos embargos, para que sejam supridos os vícios
apontados (fls. 1.759-1.760).
Foi apresentada impugnação às fls. 1.765-1.771 e requerida aplicação de
multa processual.
É o relatório.
VOTO
Cuida-se de embargos de declaração opostos ao acórdão da CORTE
ESPECIAL que negou provimento ao agravo interno da parte ora embargante, nos
seguintes termos (fls. 1.745-1.747):
A parte agravante não desenvolveu nenhum argumento apto à modificação da
decisão agravada.
Os embargos de divergência foram indeferidos liminarmente sob os
seguintes fundamentos, os quais devem ser mantidos (fls. 1.701-1.703):
Documento eletrônico VDA53572780 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 02/02/2026 16:16:25
Código de Controle do Documento: b01ff0ee-8001-4151-a11d-b6ac2593c433

Trata-se de embargos de divergência em agravo em recurso especial
interpostos contra aresto prolatado pela TERCEIRA TURMA, Relatora
Ministra NANCY ANDRIGHI, assim ementado (fl. 1.595):
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AÇÃO DE
RESCISÃO
CONTRATUAL.
AÇÃO
DE
CANCELAMENTO
DE
PROTESTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO UNIPESSOAL AGRAVADA.
1. Ação de obrigação de fazer.
2. Agravo interno interposto contra decisão que conheceu do agravo e,
com fundamento no
IV, “a”, do CPC, bem como na
art. 932,
conheceu parcialmente do recurso especial e, nessa
Súmula 568/STJ,
extensão, negou-lhe provimento.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo interno que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão unipessoal agravada.
4. Agravo interno não provido.
Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 1.635-1.638).
A parte embargante defende que o acórdão recorrido contrariou o
seguinte julgado:
Relator Ministro LUIS FELIPE
EREsp n. 1.424.404/SP,
SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em
Afirma que "o
20/10/2021.
acórdão ora embargado proveniente da Terceira Turma deste Superior
Tribunal de Justiça [...] deixou de conhecer do Agravo Interno interposto
pela Agravante, e firmou o entendimento pela aplicabilidade do que resta
descrito na Súmula no 182 do STJ" (fl. 1.646), “enquanto o acórdão
paradigma (
Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado
EREsp 1.424.404/SP,
em
, proveniente da Quarta Turma deste mesmo Superior
20/10/2021)
Tribunal de Justiça, que apreciou a controvérsia e concedeu provimento
aos Embargos de Divergência para que o Agravo Interno daquele caso
fosse reapreciado, fixou a orientação de que, no contexto de agravo
interno em recurso especial, é desnecessária a impugnação de todos os
capítulos autônomos e/ou independentes da decisão monocrática,
afastando, assim, a aplicação do teor do que resta descrito na Súmula
182 do STJ" (fl. 1.647).
Pede a reforma do acórdão embargado, para afastar a aplicação da
(fls. 1.664-1.665).
Súmula n. 182/STJ
É o relatório.
Decido.
Passo à análise dos embargos de divergência com relação ao pretenso
conflito entre o aresto recorrido da TERCEIRA TURMA e o
Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
EREsp n. 1.424.404/SP,
CORTE ESPECIAL, julgado em 20/10/2021.
No caso, o acórdão recorrido manteve a decisão que conheceu
parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe
provimento em razão da "i) ausência de violação do
do CPC;
art. 1.022
ii) deficiência de fundamentação (
; iii) ausência de
Súmula 284/STF)
prequestionamento da matéria tratada no recurso especial; iv) deficiência
na demonstração do dissídio jurisprudencial" (fl. 1.598). Tal acórdão
, apesar de observar que,
apenas negou provimento ao agravo interno
diante da falta de combate específico da decisão unipessoal, o agravo
Documento eletrônico VDA53572780 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 02/02/2026 16:16:25
Código de Controle do Documento: b01ff0ee-8001-4151-a11d-b6ac2593c433

interno não mereceria conhecimento [...] (fl. 1.600). Por outro lado, o
paradigma proveu os embargos de divergência para afastar a aplicação
da Súmula n. 182 do STJ tão somente no julgamento do agravo interno.
Portanto, não há similitude fático-jurídica entre os arestos confrontados,
sendo incabíveis os embargos de divergência, consoante os arts. 1.043,
§ 4o, do
e 266, § 4o, do RISTJ.
CPC/2015
Ante o exposto, com fundamento no
-C do RISTJ, INDEFIRO
art. 266
LIMINARMENTE os embargos.
Nos termos do
§ 11, do
majoro em 20% o valor
art. 85,
CPC/2015,
atualizado dos honorários advocatícios arbitrados na origem em favor do
patrono da parte recorrida, observando-se os limites dos §§ 2o e 3o do
referido dispositivo.
Publique-se e intimem-se.
Conforme dispõem os arts. 1.043, I, do
e 266, I, do RISTJ, os
CPC/2015
embargos de divergência se destinam à uniformização da jurisprudência desta
Corte, eliminando eventuais discrepâncias de teses entre acórdãos de turmas
ou seções distintas, acerca do mesmo tema jurídico.
Os embargos, assim, são incabíveis, pois inexistente similitude fático-jurídica
entre os casos confrontados, tendo em vista que o acórdão recorrido,
diferentemente do que afirmado pela parte ora agravante, conheceu do agravo
interno, mas negou-lhe provimento (fl. 1.600), mesmo fazendo menção à
suposta ausência de impugnação de fundamentos jurídicos. O desprovimento
do agravo interno se deu com fundamento na aplicação das Súmulas n. 284 do
STF e 211 do STJ, além de deficiência na demonstração do dissídio
jurisprudencial. No entanto, o paradigma, à luz do inteiro teor das respectivas
peças processuais (acórdão recorrido e recurso especial), proveu os embargos
de divergência "para afastar a aplicação da Súmula n. 182 do STJ tão somente
no julgamento do agravo interno", em caso distinto do presente.
Dessa forma, mantenho a decisão impugnada, ante a ausência de razões
novas capazes de alterar seus fundamentos.
Deixo de aplicar multa processual, uma vez que a parte apenas exerceu seu
direito de petição, o que não constitui ato protelatório que enseje sanção,
tampouco se evidencia, até o momento, conduta maliciosa ou temerária a
justificar a punição.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.

Não há vício de omissão a ser sanado no acórdão embargado. A
parte embargante reitera os argumentos para reforma do acórdão recorrido no recurso
especial, impossíveis de serem analisados ante a inadmissibilidade dos embargos de
divergência.
Destaco que, segundo está claro no julgamento objeto destes declaratórios, os
embargos de divergência são incabíveis, pois inexistente similitude fático-jurídica entre
"
os casos confrontados, tendo em vista que o acórdão recorrido, diferentemente do que
afirmado pela parte ora agravante, conheceu do agravo interno, mas negou-lhe
provimento (fl. 1.600), mesmo fazendo menção à suposta ausência de impugnação de
fundamentos jurídicos. O desprovimento do agravo interno se deu com fundamento na
Documento eletrônico VDA53572780 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 02/02/2026 16:16:25
Código de Controle do Documento: b01ff0ee-8001-4151-a11d-b6ac2593c433

aplicação das Súmulas n. 284 do STF e 211 do STJ, além de deficiência na
demonstração do dissídio jurisprudencial".
Não se admite, portanto, os aclaratórios exclusivamente para reformar o
acórdão embargado, ausentes vícios a ser sanados.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
Deixo de aplicar multa processual, uma vez que a parte apenas exerceu seu
direito de petição, o que não constitui ato protelatório que enseje sanção, tampouco se
evidencia, até o momento, conduta maliciosa ou temerária a justificar a punição.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53572780 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 02/02/2026 16:16:25
Código de Controle do Documento: b01ff0ee-8001-4151-a11d-b6ac2593c433

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
EDcl no AgInt nos EAREsp 2.649.504 / GO
Número Registro: 2024/0180764-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00003406620178090051
3406620178090051
52328044020188090051
551880374
55188037420188090051
Sessão Virtual de
a
04/02/2026
10/02/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : ROD OIL COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA
EMBARGANTE : THAYANNE TEIXEIRA LACERDA CAMPOS
EMBARGANTE : RODRIGO COSTA FEITOSA
ADVOGADOS
: MÁRCIO MESSIAS CUNHA - GO013955
WESLEY BATISTA E SOUZA - GO022677
HALLISON MATHEUS ASSIS DE SOUZA - GO066406
EMBARGADO : IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A
EMBARGADO : AM/PM COMESTÍVEIS LTDA
ADVOGADOS
: MARCO ANTÔNIO CALDAS - GO003903
RODRIGO DE OLIVEIRA CALDAS - GO016650
ROGERIO BARROS DE ALMEIDA - GO031812
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - FRANQUIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ROD OIL COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA
EMBARGANTE : THAYANNE TEIXEIRA LACERDA CAMPOS
Documento eletrônico VDA54054205 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/02/2026 03:41:34
Código de Controle do Documento: 1c5d3be4-ede0-4275-80f7-575f1fbd2278

EMBARGANTE : RODRIGO COSTA FEITOSA
ADVOGADOS
: MÁRCIO MESSIAS CUNHA - GO013955
WESLEY BATISTA E SOUZA - GO022677
HALLISON MATHEUS ASSIS DE SOUZA - GO066406
EMBARGADO : IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A
EMBARGADO : AM/PM COMESTÍVEIS LTDA
ADVOGADOS
: MARCO ANTÔNIO CALDAS - GO003903
RODRIGO DE OLIVEIRA CALDAS - GO016650
ROGERIO BARROS DE ALMEIDA - GO031812
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
04/02/2026
10/02/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco
Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis
Moura, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 10 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54054205 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/02/2026 03:41:34
Código de Controle do Documento: 1c5d3be4-ede0-4275-80f7-575f1fbd2278